Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal forneça EQUIPAMENTO BPAP E MÁQUINA DE TOSSE em qualquer hospital da rede pública de saúde ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38822506). Isento de preparo por ser beneficiário da gratuidade judiciária. Antecipação de tutela recursal deferida (Id. 39059052). Contrarrazões apresentadas (Id. 39956642). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 40302973).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 196, caput.
5. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo a quo estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
6. A urgência está presente, por se tratar de paciente idoso, com mais de 69 anos de idade e com diversas comorbidades. Ademais, os relatórios médicos anexados aos autos originais informam que a ausência dos equipamentos pode ocasionar o óbito da parte (Id 135099878, pg. 1 e 3). O agravante é ainda carente de condições financeiras para aquisição dos aparelhos imprescindíveis para a manutenção de sua vida (ID 30111027, pg. 14). Portanto, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante os equipamentos solicitados.
7. Precedentes: Acórdão 1201055, 07035421820198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019 e Acórdão 1233416, 07042913520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 7/3/2020;
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a liminar para determinar que o agravado forneça em hospital de rede pública, no prazo máximo de cinco dias úteis, o EQUIPAMENTO BPAP E MÁQUINA DE TOSSE, ou no caso de impossibilidade que o faça na rede hospitalar privada, às suas expensas. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.